Tribunal: STJ
Processo: 1501215-42.2020.8.26.0581
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014572 - SP (2025/0298533-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANILTO APARECIDO SERRANO FILHO
ADVOGADOS
: EVERTON BENITO GARCIA - SP340713
JOÃO PAULO DIGNANI CORRÊA - SP388870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA

PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do
Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de perícia
psicológica das vítimas e de uma testemunha, sustentando que tal prova seria essencial para
determinar a higidez psicológica dos relatos.
3. O Tribunal de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa, fundamentando que o
pedido de diligência não era indispensável à formação do convencimento do julgador, sendo
desnecessário diante da suficiência do acervo probatório e que acarretaria apenas o
prolongamento injustificado do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de produção de prova pericial
psicológica das vítimas e de uma testemunha configura cerceamento de defesa, e se é possível o
reexame das provas em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado pode indeferir, motivadamente, a produção de provas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
6. A decisão do Tribunal de origem está fundamentada na suficiência do acervo probatório,
sendo desnecessária a perícia requerida.
7. A pretensão de reexame do conjunto probatório é providência vedada nesta instância especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
8. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima, prestada sob o crivo do
contraditório, possui especial relevância e pode ser suficiente para sustentar a condenação,
conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51300375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: e835c93e-effe-45be-bdca-13f2cf4c1ff3

1. O magistrado pode indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
2. O reexame de provas é inviável em instância especial, conforme a Súmula 7/STJ.
3. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância e pode ser
suficiente para sustentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1o; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.357.289/PR, Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 11.02.2014; STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.681.364/MG, Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 20.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: e835c93e-effe-45be-bdca-13f2cf4c1ff3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014572 - SP (2025/0298533-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANILTO APARECIDO SERRANO FILHO
ADVOGADOS
: EVERTON BENITO GARCIA - SP340713
JOÃO PAULO DIGNANI CORRÊA - SP388870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA

PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do
Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de perícia
psicológica das vítimas e de uma testemunha, sustentando que tal prova seria essencial para
determinar a higidez psicológica dos relatos.
3. O Tribunal de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa, fundamentando que o
pedido de diligência não era indispensável à formação do convencimento do julgador, sendo
desnecessário diante da suficiência do acervo probatório e que acarretaria apenas o
prolongamento injustificado do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de produção de prova pericial
psicológica das vítimas e de uma testemunha configura cerceamento de defesa, e se é possível o
reexame das provas em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado pode indeferir, motivadamente, a produção de provas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA51301670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: 0d10d399-e89a-4a16-be06-6dc7b0f5faaa

6. A decisão do Tribunal de origem está fundamentada na suficiência do acervo probatório,
sendo desnecessária a perícia requerida.
7. A pretensão de reexame do conjunto probatório é providência vedada nesta instância especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
8. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima, prestada sob o crivo do
contraditório, possui especial relevância e pode ser suficiente para sustentar a condenação,
conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O magistrado pode indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
2. O reexame de provas é inviável em instância especial, conforme a Súmula 7/STJ.
3. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância e pode ser
suficiente para sustentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1o; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.357.289/PR, Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 11.02.2014; STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.681.364/MG, Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 20.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANILTO APARECIDO SERRANO
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do
FILHO
Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 932-
937).
A parte agravante aduz, em síntese, que "o laudo requerido não era protelatório, mas
essencial para determinar a higidez psicológica do relato, configurando sua ausência ou
indeferimento da prova, verdadeira nulidade absoluta por violação ao Princípio da Plenitude da
Defesa" (fl. 949). Acrescenta não ser hipótese de incidência da Súmula 7/STJ, pois o "Recurso
Especial apresentado não visava o reexame da prova em si, mas sim a revaloração jurídica do
conjunto probatório existente (ou a ausência de prova suficiente)" (fl. 950).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA51301670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: 0d10d399-e89a-4a16-be06-6dc7b0f5faaa

É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao afastar a alegação de
cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de perícia para análise psicológica das
vítimas e da testemunha I, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos (fls. 753-754):

"Inicialmente, de rigor o afastamento da alegação preliminar de nulidade em razão do
cerceamento de defesa ante o indeferimento de realização de avaliação psicológica
com as vítimas e a testemunha I.
Conforme já decidido pelo magistrado
no momento processual oportuno, o
a quo
referido pedido de diligência consubstancia medida que não se mostra útil e
necessária, não sendo indispensável à regular formação do convencimento do
julgador, sobretudo diante da suficiência do acervo probatório inserto aos autos,
conforme se verá a seguir, de modo que acarretaria apenas o prolongamento
injustificado do trâmite do processo.
Outrossim, permite-se ao magistrado, à luz dos elementos coligidos, indeferir
eventuais provas que repute desnecessárias ou impertinentes ao deslinde do caso
concreto, com base no art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Destarte, afasto a
preliminar arguida".
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias não merece reparos. A pretensão
defensiva foi afastada ao argumento de que a medida solicitada não seria imprescindível à
constatação da prática criminosa; e que a medida apenas acarretaria o prolongamento
injustificado do trâmite do processo. Tal compreensão encontra amparo na jurisprudência desta
Corte Superior:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR, COM VIOLÊNCIA PRESUMIA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 619 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 381, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, PELA NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS PROVAS TRAZIDAS PELA
DEFESA. MERA TESE DE INOCÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N.o 83 DO STJ. OFENSA AO ART. 571, INCISO II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO QUE NÃO FOI
RECONHECIDA. TESES ANALISADAS EM DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS.
EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.o 07 DO STJ. LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA
VÍTIMA
NA
FASE
INVESTIGATÓRIA.
IRRELEVÂNCIA
PARA
O
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RECORRENTE.
Documento eletrônico VDA51301670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: 0d10d399-e89a-4a16-be06-6dc7b0f5faaa

LEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E DE
PERÍCIA
NO
ÓRGÃO
GENITAL
DO
RÉU.
DESNECESSIDADE
DEMONSTRADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
RETIRADA DO ACUSADO DA SALA DE AUDIÊNCIA A PEDIDO DE
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. FALTA DE PROVA DO PREJUÍZO. PAS DE
NULITÉ SANS GRIEF. PLEITO DE ACAREAÇÃO INDEFERIDO. AVALIAÇÃO
DA CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DAS DILIGÊNCIAS. EXAME
INVIÁVEL NA VIA. DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO DAS MÍDIAS DA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE.
CARÁTER PROTELATÓRIO. NEGATIVA DOS PEDIDOS EM DECISÕES
FUNDAMENTADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
8. Entendendo o julgador que há elementos suficientes para o julgamento da causa,
em razão das provas já produzidas no processo, não há que se falar em cerceamento
de defesa, pelo indeferimento da produção de prova pericial claramente desnecessária
para apurar a consumação do crime.
[...]
13. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido".
(REsp n. 1.357.289/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/2/2014
28/2/2014
Acrescente-se que, na condução do processo penal, cabe ao juiz indeferir,
motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao deslinde do feito, nos termos do art. 400, §
1o, do CPP. Estando adequadamente fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida
seria necessária demandaria reexame do conjunto fático-probatório da causa, inviável nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS . ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
ADEMAIS,
FUNDADAS
RAZÕES.
LAVRATURA
DE
AUTO
CIRCUNSTANCIADO.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-
TOXICOLÓGICA MOTIVADAMENTE INDEFERIDO. SÚMULA 7 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO
INCABÍVEL.
DOSIMETRIA
PENAL.
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
5. Sem embargos acerca do amplo direito à produção de provas necessárias a dar
embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal,
é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias,
Documento eletrônico VDA51301670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: 0d10d399-e89a-4a16-be06-6dc7b0f5faaa

irrelevantes ou impertinentes. Ademais, a instauração de incidente depende da
existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada
pelo Juízo processante.
6. No caso, a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se
reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do
recorrente. Dessa forma, para uma melhor aferição acerca da concreta
indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas
instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da dependência
toxicológica do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo
fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
11. Agravo regimental não provido".
(AgRg no REsp n. 2.104.847/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024

"[...]
5. Nos termos do § 1° do art. 400 do Código de Processo Penal, as provas serão
produzidas numa só audiência, podendo o Juiz indeferir as consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias. Consoante discricionariedade do Juízo em apreciar as
provas do processo, não se verifica nulidade no indeferimento de provas que em nada
modificariam o resultado final. Dessa forma, ao concluir que o Magistrado pode,
quando devidamente fundamentado, avaliar e decidir pela necessidade da produção
de provas requeridas pelas partes, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1°, do CPP), exatamente como ocorreu in
casu, a Corte Estadual decidiu em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito
deste Superior Tribunal, sendo inviável a alteração do quanto decidido pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Cabe ao juiz indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao
deslinde do feito, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP. Estando adequadamente
fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida seria necessária é medida
vedada pela Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.027.084/DF, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
26/4/2022
[...]
15. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
23/3/2023
Em relação ao pedido absolutório, o Tribunal local pautou-se no depoimento das
vítimas, prestado sob o crivo do contraditório, para manter a condenação. Vale destacar a
seguinte conclusão do acórdão, exarada após o exame da prova testemunhal (fls. 759-766):

"Do conjunto probatório coligido, ao contrário do delineado nas razões recursais
defensivas, entendo inexistirem dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas.
[...]
Tem-se, assim, que o réu, durante diversos anos, praticou conjunção carnal e atos
libidinosos contra as vítimas, suas sobrinhas, com o fim de satisfazer a sua lascívia.
Documento eletrônico VDA51301670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: 0d10d399-e89a-4a16-be06-6dc7b0f5faaa

Ademais, o fato de outras pessoas não terem presenciado os atos libidinosos em
questão não é suficiente para a absolvição do recorrente, já que os abusos sexuais,
segundo o seguro e harmônico relato das vítimas, ocorriam quando estavam
sozinhos".
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, já que não indicam
nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos, permitisse a este
STJ concluir pela inocorrência dos crimes sexuais.
Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade
sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame que dela
fizerem as instâncias ordinárias. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova
testemunhal -, assume especial relevância. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.564.548/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
29/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7
/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO EM
CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL.
DOSIMETRIA. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO
IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que o conjunto das provas colhidas deixou certo ter
o réu abusado sexualmente da vítima. Com efeito, a alteração do julgado, a fim de
reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a
condenação.
Documento eletrônico VDA51301670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: 0d10d399-e89a-4a16-be06-6dc7b0f5faaa

3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas
pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era
submetida.
Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação
negativa da referida vetorial.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.681.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
26/8/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:10
Código de Controle do Documento: 0d10d399-e89a-4a16-be06-6dc7b0f5faaa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0298533-1
AREsp 3.014.572 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000778020218260581 00004268320218260581 15011071320208260581
15012154220208260581 4268320218260581 4612020 778020218260581
77802021826058100004268320218260581
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANILTO APARECIDO SERRANO FILHO
ADVOGADOS
: EVERTON BENITO GARCIA - SP340713
JOÃO PAULO DIGNANI CORRÊA - SP388870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANILTO APARECIDO SERRANO FILHO
ADVOGADOS
: EVERTON BENITO GARCIA - SP340713
JOÃO PAULO DIGNANI CORRÊA - SP388870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

C542605551380122191308@
2025/0298533-1 - AREsp 3014572 Petição : 2025/0092227-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:38:54
Código de Controle do Documento: 629860BD-5ACB-44B3-8C36-13811E1E538E